Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS DA CELEBRAÇAO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO EM CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. SAQUE DA QUANTIA DISPONIBILIZADA. EVIDÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA.
1. De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Evidenciado que o acervo documental constante dos autos se mostra suficiente para a solução do litígio, o indeferimento de produção de prova pericial não configura hipótese de cerceamento de defesa.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.